Tribunal: TJES
Processo: 0006163-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006163-32.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLECIO LOPES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLECIO LOPES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 5 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado (reincidência) e ao pagamento de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Em razões recursais, a defesa pretende
exclusivamente
a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
CLECIO LOPES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 5 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado (reincidência) e ao pagamento de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Em razões recursais, a defesa pretende
exclusivamente
a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que, no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 17h50min, na Rua João Luiz Campos Jesus, próximo ao campo de futebol, bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, o ora recorrente foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito
53 buchas de “maconha”
, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Diante de tal fato, o ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 5 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado (reincidência) e ao pagamento de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

Rememorados os fatos, passo a análise da
pretensão recursal
, que se refere
exclusivamente a absolvição por ausência de provas de autoria
.

Dito isso, diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A despeito de não ter sido questionada, a
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pela apreensão das drogas, pelo auto de constatação preliminar de substância tóxica, pelo laudo de exame químico definitivo em que ficou constatada as substâncias apreendidas no local do crime
(48 buchas de “maconha” pequenas e 5 buchas de “maconha” grandes, com
massa total de 154,9 gramas.).

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Em depoimento prestado
em juízo
, a testemunha PMES
Adriano Rovetta
narrou que estava em patrulhamento preventivo quando avistou o ora recorrente, que mudou de comportamento repentinamente ao visualizar a presença da polícia, e acabou entrando no interior de um bar, portando uma sacola preta.

Disse, ainda, que ao entrar no estabelecimento, verificou que o ora recorrente estava sentado no canto do bar, e, que, ao fazer uso de um cão farejador, foi encontrado a referida sacola bem próxima do mesmo, com a droga.

Consignou, também, que foi encontrada na parte externa do bar outra quantidade de drogas.

Tal depoimento é corroborado pelo prestado,
em juízo
, pelo policial militar
Luiz Pabulo Fim Tiengo
que narrou
com firmeza os detalhes da apreensão das drogas
, inclusive, a utilização do cão Killer na diligência.

Por sua vez, as
testemunhas arroladas pela Defesa
, Beto Siqueira Pereira e Jakson da Silva Carvalho,
em nada contribuíram para os autos, já que
não presenciaram os fatos
, limitando-se a relatarem que ora recorrente é deficiente visual, embora prestasse serviços aleatórios normalmente para ambos.

Do mesmo modo, o ora recorrente,
em interrogatório judicial
, negou os fatos, alegando tão somente que entrou no bar para comprar cigarros, momento em que foi abordado pelos policiais.

A despeito de tal negativa, “o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desse modo, a manutenção da condenação do ora recorrente nas iras do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

Por oportuno, registro que o processo dosimétrico foi realizado conforme a legislação vigente, inclusive sendo corretamente reconhecida a
circunstância agravante da reincidência
(
específica
– autos n. 0000058-10.2019.8.08.011).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.